Tribunal: TJMT
Processo: 1015791-04.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015791-04.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MAISA PEREIRA BATISTA - CPF: 011.285.251-35 (AGRAVANTE), MAILSON PEREIRA BATISTA - CNPJ: 60.248.840/0001-08 (AGRAVANTE), PRISCILA GODOY LEITE BATISTA - CPF: 050.792.051-13 (AGRAVANTE), JUÍZO DA QUARTA VARA CÍVEL ESPECIALIZADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT. (AGRAVADO), RODRIGO KURZ ROGGIA JUNIOR - CPF: 054.779.681-17 (ADMINISTRADOR JUDICIAL), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), PAULO ROBSON PRATI - CPF: 014.035.991-57 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), RODRIGO KURZ ROGGIA JUNIOR - CPF: 054.779.681-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito empresarial e processual civil. Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Decisão que indeferiu o reconhecimento da essencialidade de semoventes. Rebanho bovino destinado majoritariamente à atividade pecuária de corte. Matrizes e reprodutores que, em tese, podem assumir função estrutural na atividade produtiva. Ausência de comprovação concreta. Ativo circulante destinado à comercialização. Inaplicabilidade da proteção prevista na parte final do § 3º do art. 49 da lei nº 11.101/2005. Decisão mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de reconhecimento da essencialidade de semoventes integrantes de rebanho bovino pertencente a grupo econômico em recuperação judicial, afastando a proteção prevista no art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005.

II. Questão em discussão:

2. Discute-se se os semoventes explorados na atividade pecuária desenvolvida pelos recuperandos podem ser enquadrados como bens de capital essenciais à atividade empresarial para fins de incidência da ressalva prevista na parte final do art. 49, §3º, da Lei de Recuperação Judicial e Falência.

III. Razões de decidir:

3. A proteção conferida pela parte final do art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005, que veda a retirada do estabelecimento do devedor de bens essenciais à atividade empresarial, restringe-se, tecnicamente, aos bens de capital, compreendidos como ativos corpóreos utilizados como instrumento de produção de outros bens ou serviços, integrados de forma permanente à estrutura operacional da empresa e não destinados à alienação imediata.

4. Na atividade pecuária, o rebanho bovino destinado à engorda e posterior comercialização, denominado gado de corte, qualifica-se como ativo circulante, por constituir o próprio produto final da exploração econômica, não se enquadrando no conceito jurídico de bem de capital protegido pelo art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005.

5. A relevância econômica dos semoventes para o fluxo de caixa dos produtores rurais, ainda que reconhecida no laudo de constatação prévia, não transmuda a natureza jurídica do bem de produto para bem de capital, sob pena de esvaziamento das garantias fiduciárias e pignoratícias regularmente constituídas, bem como de indevida ampliação do regime de extraconcursalidade previsto na legislação recuperacional.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“Semoventes destinados à pecuária de engorda e comercialização para abate, denominado gado de corte, não constituem, em regra, bens de capital essenciais para os fins do art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005, por integrarem o próprio produto final da atividade econômica explorada pela recuperanda, qualificando-se como ativo circulante e não como instrumento permanente da atividade produtiva.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.101/2005, arts. 47 e 49, §3º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt nos EDcl no CC nº 203.085/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 01.10.2024; TJMT, AI nº 1019950-24.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 14.10.2025; TJMT, AI nº 1046829-68.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 03.03.2026.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MAISA PEREIRA BATISTA, MAILSON PEREIRA BATISTA e PRISCILA GODOY LEITE BATISTA, integrantes do denominado “GRUPO 2M”, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Recuperação Judicial e Falência da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos do Pedido de Recuperação Judicial nº 1021722-13.2025.8.11.0003, indeferiu o pedido de reconhecimento da essencialidade dos bens móveis e imóveis consistentes em semoventes (rebanho bovino), ao fundamento de que tais ativos não se enquadrariam como bens de capital, afastando, assim, a incidência da proteção prevista no art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005 (cf. id. nº 227821846).

Nas razões recursais, sustentam os agravantes, em síntese, a necessidade de reforma da decisão agravada, ao argumento de que esta adotou interpretação excessivamente restritiva do conceito de bens essenciais no âmbito da recuperação judicial, desconsiderando as peculiaridades da atividade rural exercida pelo grupo recuperando. Alegam que, embora os semoventes não se enquadrem formalmente como bens de capital, constituem elemento indispensável ao ciclo produtivo da pecuária bovina desenvolvida pelos agravantes, sendo, na prática, simultaneamente meio de produção e fonte primária de geração de receita.

Aduzem que a decisão recorrida deixou de observar a realidade econômica da atividade rural, especialmente no modelo de ciclo completo de produção pecuária, no qual o rebanho não se limita à condição de produto final, mas integra todo o processo produtivo, desde a criação até a comercialização, funcionando como ativo circulante essencial à manutenção da atividade empresarial. Nesse contexto, defendem a necessidade de interpretação teleológica da Lei nº 11.101/2005, em consonância com o princípio da preservação da empresa (art. 47), de modo a assegurar a continuidade da atividade produtiva e a viabilidade do plano de soerguimento.

Sustentam, ainda, que a essencialidade dos semoventes restou demonstrada por prova técnica produzida nos autos de origem, notadamente por meio de perícia prévia realizada in loco, a qual atestou que o rebanho bovino constitui elemento fundamental para a manutenção da atividade rural, sendo imprescindível à geração de receita e ao fluxo de caixa dos recuperandos. Ressaltam que eventual constrição desses bens inviabilizaria a continuidade da produção, comprometendo diretamente o êxito da recuperação judicial.

Asseveram que a manutenção da decisão agravada permitirá a constrição de ativos indispensáveis durante o stay period, em afronta ao disposto nos arts. 6º, §4º, e 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005, além de comprometer a função social da empresa e o próprio objetivo do instituto recuperacional, ao inviabilizar a continuidade da atividade produtiva.

Defendem, por fim, que a retirada ou constrição do rebanho acarretará efeitos sistêmicos graves, como a interrupção do ciclo produtivo, a supressão da capacidade de geração de receita, a perda de escala produtiva e a inviabilização da reestruturação econômico-financeira, configurando risco concreto de colapso da atividade empresarial.

Ao final, requerem o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de reconhecer a essencialidade dos semoventes pertencentes ao Grupo 2M, assegurando-lhes a proteção conferida pela Lei nº 11.101/2005, com a consequente vedação de atos constritivos sobre tais bens, bem como a concessão de efeito ativo ao recurso (cf. id. nº 360228860).

O pedido de liminar foi indeferido (cf. id. n° 361255879).

Intimada, as partes agravadas BRANCO DO BRASIL S.A., COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB PRIMAVERA e COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO apresentaram contraminuta no prazo legal pugnando o desprovimento do recurso (cf. id. n° 364116885, 367119384 e 367229853).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia central deste recurso consiste em definir se os semoventes integrantes do rebanho bovino explorado pelos recuperandos podem ser enquadrados como bens de capital essenciais à atividade empresarial, para fins de incidência da proteção prevista na parte final do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.

O recurso não merece provimento.

O art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005 estabelece exceção restritiva ao direito do credor titular de propriedade fiduciária ou garantia equivalente de promover a retirada do bem do estabelecimento empresarial durante o
stay period
, desde que se trate de bem de capital essencial à manutenção da atividade econômica.

Nesse contexto, o conceito de bem de capital restringe-se aos bens utilizados instrumentalmente na cadeia produtiva, sem destinação imediata à circulação mercantil, tais como máquinas, implementos agrícolas, veículos operacionais e equipamentos necessários ao funcionamento da atividade empresarial. Diversamente, os bens destinados à comercialização ou inseridos no ciclo econômico da empresa integram o ativo circulante e representam o próprio produto da atividade explorada.

Na atividade pecuária, impõe-se distinção relevante entre o gado que integra o ativo imobilizado — como matrizes e reprodutores destinados à perpetuação do plantel — e o gado destinado ao abate, engorda e comercialização, cuja função econômica consiste precisamente na geração de receita operacional.

Apenas os primeiros podem, em tese, assumir natureza de bem de capital essencial.

No caso concreto, o laudo de constatação prévia demonstra que o Grupo 2M desenvolve atividade voltada à criação de bovinos de corte e leite no município de Dom Aquino/MT, possuindo rebanho aproximado de 450 cabeças, dentre as quais cerca de 300 destinadas ao corte (cf. id. n° 360228878, p. 11).

Embora o laudo técnico tenha reconhecido a relevância econômica do rebanho para continuidade da atividade empresarial (cf. id. n° 360228878, p. 33), tal circunstância não altera a natureza jurídica dos bens para fins da proteção excepcional prevista no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, pois a essencialidade econômica do ativo não o transforma automaticamente em bem de capital.

Com efeito, os semoventes destinados à exploração pecuária de corte constituem o próprio objeto da atividade empresarial desenvolvida pelos recuperandos, qualificando-se como ativo circulante, mercadoria e produto final destinado à comercialização, não se enquadrando, portanto, no conceito técnico de bem de capital instrumentalmente vinculado à estrutura produtiva permanente da empresa.

Admitir interpretação ampliativa em sentido contrário implicaria esvaziamento indevido das garantias fiduciárias e pignoratícias estruturadas justamente sobre produtos do agronegócio destinados à circulação econômica, em afronta à lógica da extraconcursalidade prevista na Lei de Recuperação Judicial e Falência.

No mesmo sentido:

“Direito Empresarial e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Recuperação Judicial. Pedido de Reconhecimento da Essencialidade de Grãos e Semoventes. Produto Final da Atividade Agrícola. Impossibilidade de Enquadramento como Bem de Capital. Jurisprudência Consolidada do STJ e deste Tribunal. Decisão Mantida. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que indeferiu pedido de reconhecimento da essencialidade de grãos (soja, milho, arroz, gergelim) e semoventes (gado bovino de corte) no curso da recuperação judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se grãos e semoventes produzidos pelo grupo recuperando podem ser considerados bens de capital essenciais à atividade empresarial, para fins da ressalva prevista no art. 49, § 3º, da L. nº 11.101/2005.

III. Razões de decidir

3. O art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005 condiciona a proteção à presença cumulativa de dois requisitos: tratar-se de bem de capital e sua essencialidade para a atividade empresarial.

4. Conforme entendimento consolidado do STJ, produtos agrícolas colhidos e criados constituem resultado final da atividade produtiva, não se enquadrando como bens de capital, sendo inaplicável a ressalva do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.

5. A jurisprudência deste Tribunal também tem reiteradamente afastado a alegada essencialidade de grãos e gado, por inexistirem os atributos de instrumentalidade e permanência exigidos para a caracterização como bens de capital.

6. O princípio da preservação da empresa não autoriza, por si só, restringir os direitos do credor fiduciário, quando ausentes os requisitos legais expressamente previstos.

IV. Dispositivo

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. Grãos e semoventes não constituem bens de capital essenciais para os fins do art. 49, § 3º, da L. nº 11.101/2005, por configurarem o produto final da atividade rural. 2. A preservação da empresa não legitima a restrição ao direito do credor fiduciário, inexistente demonstração concreta dos requisitos legais de essencialidade.”

_____________

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.101/2005, artigos 47 e 49, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no CC nº 203.085/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 01.10.2024; TJMT, AI nº 1020366-89.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 19.08.2025; TJMT, N.U 1018676-25.2025.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 11.09.2025.”

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - Relatora Desa. Clarice Claudino da Silva - N.U 1019950-24.2025.8.11.0000 - Julgado em 14/10/2025 - Publicado no DJE 20/10/2025)

“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRELIMINAR DE PREVENÇÃO E PRECLUSÃO. REJEITADAS. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS ANTES DO STAY PERIOD. SEMOVENTES. AUSÊNCIA DE ESSENCIALIDADE COMPROVADA. HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL E DO PERITO. MANUTENÇÃO DOS VALORES FIXDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por grupo econômico em recuperação judicial contra decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da essencialidade de rebanho bovino composto por 456 cabeças de gado, bem como de veículo e motosserra, apreendidos em execução individual movida por credor concursal, negando a restituição dos referidos bens. A decisão também manteve os honorários do administrador judicial em 3% sobre o passivo e os honorários periciais em R$ 25.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se bens apreendidos em execução individual antes do deferimento do processamento da recuperação judicial devem ser restituídos ao patrimônio da recuperanda; (ii) saber se semoventes (gado bovino) constituem bens de capital essenciais à atividade empresarial ou ativo circulante; (iii) saber se os honorários do administrador judicial fixados em 3% sobre o passivo são excessivos; e (iv) saber se os honorários periciais de R$ 25.000,00 são desproporcionais.

III. Razões de decidir

3. A constrição de bens realizada antes do deferimento do processamento da recuperação judicial constitui ato jurídico perfeito e válido, não sendo automaticamente desfeita pela superveniência do stay period, que apenas suspende o curso da execução para impedir novos atos expropriatórios.

4. O rebanho bovino constitui, em sua natureza jurídica preponderante, ativo circulante e produto final da atividade econômica, não se enquadrando no conceito de bem de capital essencial, ausente demonstração inequívoca de que se trata exclusivamente de matrizes destinadas à reprodução.

5. O percentual de 3% para honorários do administrador judicial em recuperação de grupo econômico com passivo superior a R$ 41.000.000,00 situa-se dentro dos parâmetros de razoabilidade, considerando a complexidade do caso e a responsabilidade técnica assumida pelo auxiliar do juízo.

6. Os honorários periciais de R$ 25.000,00 para constatação prévia mostram-se proporcionais ao passivo (0,06%) e à relevância do trabalho técnico desenvolvido em propriedades rurais para prevenção do uso abusivo da recuperação judicial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido, decisão agravada mantida.

Tese de julgamento: "1. Atos constritivos praticados antes do deferimento do processamento da recuperação judicial constituem atos jurídicos perfeitos, não sendo automaticamente desfeitos pela superveniência do stay period. 2. Semoventes constituem, em regra, ativo circulante e não bens de capital essenciais, exigindo-se prova inequívoca de sua destinação específica ao processo produtivo para configurar essencialidade. 3. A fixação de honorários do administrador judicial deve observar a capacidade de pagamento, complexidade do caso e valores de mercado, sendo razoável o percentual de 3% em recuperações de grande porte."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, § 4º; 24, § 1º; 49, § 3º; 59.

Jurisprudência relevante citada: Tema nº 1.051/STJ; TJMT, N.U 1007417-33.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 30.10.2025; TJMT, N.U 1036191-73.2025.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2026.”

(TJMT - Quinta Câmara de Direito Privado - relator Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro - N.U 1046829-68.2025.8.11.0000 - Julgado em 03/03/2026 - Publicado no DJE 11/03/2026)

Por outro lado, a preservação da atividade empresarial permanece adequadamente assegurada pela manutenção da posse dos imóveis rurais, maquinários e implementos agrícolas já reconhecidos pelo juízo de origem como bens de capital essenciais ao soerguimento da atividade econômica.

Portanto, por não possuírem os semoventes objeto da controvérsia natureza jurídica de bem de capital essencial, impõe-se a manutenção da decisão agravada que afastou a incidência da proteção prevista na parte final do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026